Tribunal: TJMT
Processo: 1008246-86.2017.8.11.0002
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-05-12
Data de publicação: 2021-05-13

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1008246-86.2017.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[CRISTINA CESARIO DA SILVA - CPF: 522.420.131-49 (APELANTE), ADALTO SALES DE MATOS JUNIOR - CPF: 004.737.431-40 (ADVOGADO), BRUNO CORREA SOBRINHO - CPF: 033.388.501-58 (ADVOGADO), YMPACTUS COMERCIAL S/A - CNPJ: 11.669.325/0001-88 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

PODER JUDICIÁRIO

DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

1008246-86.2017.8.11.0002

APELANTE: CRISTINA CESARIO DA SILVA

APELADO: YMPACTUS COMERCIAL S/A

DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL – LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA – RELAÇÃO JURÍDICA – PROVA MÍNIMA PRODUZIDA – DISTRIBUIÇÃO DINÂMICA DO ÔNUS PROBATÓRIO – APLICAÇÃO NECESSÁRIA – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PROVIDO.

A demonstração mínima da relação jurídica entre as partes autoriza a aplicação da distribuição dinâmica do ônus da prova
(AgRg no REsp 1374953/RJ).

R E L A T Ó R I O

PODER JUDICIÁRIO

DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

1008246-86.2017.8.11.0002

APELANTE: CRISTINA CESARIO DA SILVA

APELADO: YMPACTUS COMERCIAL S/A

DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

RELATÓRIO

Apelação Cível em Cumprimento de Sentença
proferida na Ação Civil Pública n. 0800224-44.2013.8.01.0001, que tratou do Contrato com a Telexfree,
julgada improcedente,
com condenação da autora ao pagamento das custas e despesas processuais e honorários advocatícios em 10% sobre o valor da causa.

A apelante alega que os documentos juntados aos autos comprovam o vínculo entre as partes, ainda que minimamente.

Sustenta que instruiu o pedido com informações suficientes, constantes do recibo da declaração de imposto de renda, extratos bancários e
prints
de tela do site da apelada.

Busca a anulação da sentença e a procedência da lide.

Devidamente intimada, a apelada não apresentou contrarrazões.

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

PODER JUDICIÁRIO

DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

1008246-86.2017.8.11.0002

APELANTE: CRISTINA CESARIO DA SILVA

APELADO: YMPACTUS COMERCIAL S/A

DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

VOTO

A apelante propôs a Ação de Liquidação de Sentença proferida na Ação Civil Pública n. 0800224-44.2013.8.01.0001 que declarou nulos todos os contratos/negócios jurídicos celebrados com a apelada.

Afirma que investiu R$ 98.935,00 na compra de cotas da rede Telexfree, como é conhecida, e foi ressarcida em R$ 60.813,36, portanto ainda faltam R$ 38.118,64 para receber.

Aduz que todos os acessos à empresa eram realizados
on-line
e o site não está mais em funcionamento, por isso ficou impedida de apresentar demais comprovantes.

Argui que pleiteou à apelada a exibição dos documentos que confirmariam os valores efetivamente investidos.

O § 1o do art. 373 do CPC/2015 inovou ao permitir ao julgador a distribuição dinâmica do ônus da prova, e com isso tornou menos rígida a regra geral descrita nos incisos I e II desse mesmo artigo, sendo necessário atentar para as peculiaridades do caso e estarem preenchidos os requisitos ali dispostos.

Daniel Amorim Assumpção Neves, no Novo Código de Processo Civil Comentado Artigo por Artigo, 2016, 1o ed., Editora JusPodvim, pág. 659, esclarece:

“A partir da previsão do § 1o do art. 373 do Novo CPC, a inversão judicial, que ocorre por meio de prolação de uma decisão judicial, que será fruto da análise do preenchimento dos requisitos legais, passou a ser regra geral do Direito, de forma que em toda relação jurídica de direito material levada a juízo será possível essa inversão em aplicação da teoria, agora consagrada legislativamente, da distribuição dinâmica do ônus da prova.”

Dessa forma, quando houver dificuldade probatória da parte à qual competia a produção, ou ausência ou insuficiência de recursos para tal finalidade, é possível, flexibilizando a regra geral, atribuir esse dever àquele que apresentar melhores condições para realizar a prova tida por indispensável para a elucidação da lide e alcance da verdade real dos fatos.

Nesse sentido:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO COMINATÓRIA - PROVA DOS ENCARGOS QUE INCIDIRAM SOBRE AS PARCELAS DO CONTRATO DE COMPRA E VENDA - DISTRIBUIÇÃO DINÂMICA DO ÔNUS DA PROVA - ART. 373, §1°, DO CPC - APLICABILIDADE. I -
Através da distribuição dinâmica do ônus da prova, positivada no art. 373, §1°, do CPC, autoriza-se ao Juiz distribuir o ônus da prova de maneira diversa da regra ordinária, prevista no art. 373, I e II, do CPC, atribuindo a responsabilidade pela produção da prova à parte que tem melhores condições de produzi-la ou que se encontre em posição privilegiada em relação à outra.
II - In casu, considerando que a prova necessária ao deslinde do feito diz respeito à suposta incidência de correção monetária sobre o saldo devedor do contrato, após o término do prazo para a entrega das obras, entendo que a prova de tal circunstância pode e deve ser feita pela vendedora do imóvel, que, em tese, possui todas as informações acerca da composição do saldo devedor e dos encargos que incidiram sobre as prestações.
(TJMG - Agravo de Instrumento-Cv 1.0024.13.346873-6/002, relator Des. João Cancio, 18a Câmara Cível, julgamento em 11/07/2017, publicação da Súmula em 12/07/2017).

“RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS – VÍCIOS EM CAMINHÃO – INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA – INAPLICABILIDADE DA LEGISLAÇÃO CONSUMERISTA – SOCIEDADE EMPRESARIAL – BEM ADQUIRIDO PARA O INCREMENTO DA ATIVIDADE – RELAÇÃO DE CONSUMO NÃO CONFIGURADA - TEORIA DA DISTRIBUIÇÃO DINÂMICA DO ÔNUS DA PROVA – RECURSO PROVIDO. “A aquisição de bens ou a utilização de serviços para implementar ou incrementar a atividade negocial descaracteriza a relação como de consumo.” (STJ –AgRg no REsp 860.080/RJ). Contudo, possível a aplicação da teoria da distribuição dinâmica do ônus da prova, segundo a qual fica encarregada de provar determinado fato a parte que tem melhores condições de produzi-la, independentemente de sua posição processual e da natureza dos fatos a serem provados, de modo a permitir uma avaliação absoluta e justa dos fatos pelo juiz da causa.
(RAI n. 71577/2016, Rela. Desa. Marilsen Andrade Addario, 2a Câmara de Direito Privado, julgado em 14/09/2016, DJe de 19/09/2016).

O Superior Tribunal de Justiça já pacificou que, para o deferimento da inversão do ônus probatório, é indispensável a demonstração mínima, pelo autor, dos fatos constitutivos de seu direito (STJ - AgInt no REsp. 1717781 RO 2018/0001766-5, relator ministro Marco Aurélio Bellizze, julgamento em 05/06/2018, T3 - Terceira Turma, publicação no DJe em 15/06/2018).

No caso ora em discussão, embora o juízo de origem tenha entendido não estar evidenciada a liquidez da dívida uma vez que comprovado o reembolso de parte do valor, a relação jurídica está demonstrada pelo recibo de entrega da Declaração de Imposto de Renda (Id.83395681), extratos bancários e
prints
de tela do
site
da apelada (Id.83395682).

Desse modo, deveria ser adotada a teoria da carga dinâmica do encargo probatório, nos termos do art. 373, §1o, do CPC, o que não ocorreu na primeira instância sob o fundamento de não se tratar de relação de consumo (Id. 83395687).

Pelo exposto,
dou provimento
ao Recurso para cassar a sentença, aplicar a regra da distribuição dinâmica do ônus da prova e determinar o retorno dos autos ao juízo de origem para regular processamento.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/05/2021